Tribunal: TJMT
Processo: 1009490-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1009490-51.2020.8.11.0000
Processo originário: Auto de Prisão e Flagrante n. 1369-30.2020.811.0007
Impetrante: João Marlon Gimenez Barbosa
Paciente: Domineque Olímpia Amado
Impetrado: Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Marlon Gimenez Barbosa, em favor da paciente Domineque Olímpia Amado, visando interromper o constrangimento ilegal, supostamente, imposto pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, que determinou sua prisão, pelas práticas previstas nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.
Defende que não estão presentes os requisitos, previstos no artigo 312, do CPP, para a manutenção a prisão da paciente, e que as provas são frágeis a caracterizar qualquer conduta sua como tráfico de drogas.
Ademais, afirma que a paciente possui bons antecedentes, residência fixa e não possui condições econômicas para ostentar fuga, especialmente porque tem filho menor, que requer cuidados.
Com base nessas razões, o Impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis da paciente, com a expedição de alvará de soltura, em favor dela, pleiteando, subsidiariamente, que sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, o Impetrante requer a concessão da presente ordem de habeas corpus, em favor da paciente, para que liminarmente sejam deferidas as seguintes medidas ou, convertida em prisão domiciliar.
Extrai-se dos autos que a paciente foi presa, como incurso nas sanções previstas nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, no dia 23 de abril deste ano. Após a homologação da prisão em flagrante, que foi convertida para a prisão preventiva, foi requerida a revogação da segregação ou a sua conversão em domiciliar, em razão da paciente ser genitora e responsável ao filho Fernando, com idade menor de dois anos.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, malgrado o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora, constata-se que a pretensão deduzida na prefacial merece ser atendida, em caráter liminar, porquanto a medida restritiva invectivada, de fato, é incompatível com a situação da paciente.
Com efeito, não obstante o juízo de primeiro grau tenha indeferido o pedido em favor da paciente, em razão da gravidade concreta da sua conduta, consistente, em tese, de praticar o crime de tráfico de drogas (descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), infere-se dos documentos acostados à prefacial que ela é a responsável pela criança Fernando Gabriel Olímpia dos Santos Souza, de 1 (um) ano e 7 (sete) meses.
Dessarte, foi introduzido no ordenamento jurídico, por meio da Lei n. 13.257/2016, o “Estatuto da Primeira Infância”, que alterou, entre outros, a CLT, a Lei n. 11.770/2008 e o CPP.
No que nos interessa, neste momento, é que aquele diploma incluiu os incisos V e VI, ao art. 318 do CPP, estabelecendo que “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for”:
V – mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Nessa toada, além da previsão contida no inciso III do art. 318 – mantida pela Lei n. 13.257/2016 –, que prevê a faculdade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoas menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, a nova lei é clara ao dispor que também é cabível tal substituição quando o preso for homem, único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos.
Extrai-se dos autos que foi realizado o estudo psicossocial que confirmou que o segundo filho da paciente, reside com ela na cidade de Várzea Grande, no endereço subscrito pelo Impetrante, na peça inaugural (Rua Juscelino Reinner, n. 180 B, Setor Manga, Várzea Grande-MT, CEP 78115-680), em residência que divide com a Sra. Joelma Padilha do Nascimento; contudo, após a prisão da genitora, o pai do menor, Sr. Fernando o levou para a cidade de Sinop, onde se encontra aos cuidados da avó afetiva, Sra. Márcia.
Em razão da fragilidade da situação, entendo, pelo menos por ora, a imprescindibilidade da paciente para o cuidado do seu filho menor (a filha mais velha, de 6 (seis) anos, reside com a mãe da paciente há anos), reforçando a conclusão de que, por razões humanitárias, a concessão da ordem é medida de rigor, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça, em situação análoga:
“[...] Comprovado que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de filho menor de 06 (seis) anos, justifica que, por razões humanitárias, pelo bem da criança que agora merece os cuidados da mãe, em situação mais favorável do que aquela apresentada na prisão, se permita que aguarde em prisão domiciliar o julgamento da ação penal a que responde perante o Juízo singular, com fundamento no artigo 318, inciso III, da Lei Instrumental Penal” [HC 175664/2014, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015].
O Superior Tribunal de Justiça, aliás, vem adotando esta linha em seus julgados, autorizando a prisão domiciliar, por razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto. Colho da jurisprudência:
“[...] 2. A paciente se enquadra na previsão legal para que, na condição de gestante, mãe de menor e portadora de doença grave, usufrua do benefício da prisão domiciliar, em homenagem à dignidade da pessoa humana, à proteção integral à criança e, também, ao estabelecido no art. 318, do Código de Processo Penal. 3. Não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser deferida por razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto [...]” [STJ, HC 362.241/DF, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016].
Feitas essas considerações, entendo preenchidos os pressupostos do artigo 318-A, para a conversão da prisão domiciliar da paciente, cumulada com as medidas dispostas no artigo 319 e incisos, ambos do Código de Processo Penal.
Diante dessa constatação, DEFIRO o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente, em domiciliar, condicionada, no entanto, ao cumprimento das medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de ausentar-se da Comarca; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e, 5) monitoração eletrônica. (artigos 319, incisos I, II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil). Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outros motivos a paciente não permanecer preso.
Consigno, por derradeiro, que deverá ser encaminhado à equipe multidisciplinar (assistente social e psicólogo), ofício, para que se manifestem com relação à situação do menor Fernando Gabriel Olímpia dos Santos Souza.
Ante o exposto, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.